Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. INCIDENTE DE ALIENAÇÃO PARENTAL. MUDANÇA DE ESCOLA DO MENOR. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. SITUAÇÃO DIVERSA DA NARRADA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA.

1. A prova já coligida nos autos de origem está a demonstrar uma situação diversa à narrada pela agravante, no que tange à ambientação de seu filho na escola onde renovada a matrícula.

2. O relatório escolar produzido em abril de 2019 e colacionado aos autos pela própria agravante registra que o aluno estuda naquela instituição há pelo menos três anos e mostra-se totalmente ambientado.

3. Deve-se priorizar o interesse do menor, não se mostrando relevante a suposta falha na comunicação entre a mãe e a escola para subtrair liminarmente a escolha do pai, uma vez não demonstrado qualquer prejuízo à criança.

4. Os argumentos lançados na peça recursal, aliados à prova inicialmente produzida, não preenchem os pressupostos do art. 300 do CPC, pois ausente a probabilidade do direito nesta fase em que se encontra o feito.

5. Recurso desprovido.